Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-32.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001415-32.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR FERREIRA - CPF: 616.549.491-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Sendo
proferida

sentença
no
processo

originário
,
deve
ser
reconhecida
a
perda

superveniente
do
objeto
,
ficando

prejudicado
o
Agravo
de
Instrumento

interposto
.

2.
Recurso

extinto

sem

resolução
do
mérito
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1001415-32.2024.8.11.9005

Origem:
1000593-95.2024.8.11.0096
em trâmite
no Núcleo
de Justiça Digital dos Juizados

Especiais

Agravante:
VALDIR FERREIRA

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALDIR FERREIRA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 158402545/PJe1
nos
autos 1000593-95.2024.8.11.0096, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

fundamentou
que
"
os

documentos

não

demonstram
contornos graves e
urgentes
,
a

emergência
, a
fim
de que
o

pedido
de tutela de
urgência
fosse de plano
deferido
"
.

Nas razões recursais a parte recorrente sustentou que: a) ajuizou ação de obrigação de fazer, requerendo o fornecimento dos medicamentos GLYXAMBI 25MG + 5MG (EMPAGLIFLOZINA + LINAGLIPTINA 25MG + 5MG) e GALVUS MET 50 + 850MG (VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50 + 850MG); b) é portador de retardo mental, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e hipercolesterolemia, sendo refratário e com controle inadequado a tratamentos prévios com outras classes de medicamentos isoladamente; c) o parecer do NAT não tem força suficiente para afastar a necessidade reconhecida pelo médico responsável por seu tratamento. Pleiteou a concessão da tutela de urgência
,
para compelir os agravados a fornecerem imediatamente os medicamentos
mencionados.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 226665666/PJe2).

O ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou

contrarrazões
no ID
230457654
/PJe2.
Argumentou
que
o

pleito
do
agravante

envolve
um
serviço
de
saúde

considerado

eletivo
, e
não

há

caracterização
de
urgência

ou

emergência
que
justifique

uma

intervenção
judicial
imediata
.
Portanto
,
requer
eu
o
desprovimento
do
recurso
.

Embora

devidamente

intimado
, o
Município
de Nova Santa Helena
não

apresentou

contrarrazões
(ID 233907665/PJe2).

O
Ministério
Público Estadual
manifestou
-se
pelo

provimento
do
Agravo
de
Instrumento

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR
:

Colendos
Pares.

No
caso

em

exame
,
verifico
que
foi

proferida

sentença
de
mérito
no
processo

originário
(ID
170488944/PJe1).

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória
que
analisa
o
pleito
de tutela de
urgência
.

Nessa
situação
, a
sentença

absorve

todo
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
prejudicando
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda
pendente,
em

razão
da
perda

superveniente
do
seu

objeto
.

Esse é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...)
IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de tutela,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de interesse
recursal
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)
III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às
partes
impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)
Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme
precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de tutela,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
, tendo
em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
. (STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).
Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.
(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de tutela
perdeu
o
objeto
, tendo
em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.
2.
Recurso

prejudicado
.
(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória
,
objeto

deste

agravo
de
instrumento
,
foi

mantida
pela
sentença

proferida
no
primeiro

grau
(ID 170488944/PJe1 dos autos
originários
1000593-95.2024.8.11.0096),
há

perda

superveniente
do
objeto
,
não

havendo

razão
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
julgo

extinto
o
Agravo
de
Instrumento
,
sem

resolução
do
mérito
,
diante
da
perda

superveniente
do
objeto
.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024